Tribunal: TJMT
Processo: 1042352-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042352-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (AGRAVADO), PAULO DE SOUZA MATOS - CPF: 482.348.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE SOUZA MATOS - CPF: 482.348.181-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES. COMPARECIMENTOS DESCONTÍNUOS. APURAÇÃO INTEMPESTIVA DE FALTA GRAVE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena em regime aberto e fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, apesar do comparecimento descontínuo em juízo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o descumprimento parcial das condições do regime aberto impede a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena; (ii) analisar a legalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando o assistido não é hipossuficiente.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento das condições do regime aberto, ainda que constitua falta grave, deve ser detectado e sancionado antes do término da pena corporal para produzir efeitos jurídicos, como a interrupção do cumprimento ou a regressão de regime.

4. Os períodos de não comparecimento já foram devidamente cadastrados como interrupção do cumprimento da pena no sistema SEEU, com a data de término ajustada, tendo o reeducando realizado 14 comparecimentos, número superior aos 12 meses da pena fixada.

5. A fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, no caso de assistidos não hipossuficientes, encontra respaldo no art. 263, parágrafo único, do CPP e na Resolução n° 169/2024/CSDP/MT, não configurando duplicidade remuneratória, mas justa contraprestação pelos serviços prestados. Desse modo, embora a Defensoria Pública tenha a missão constitucional de assistir os necessitados, a assistência jurídica gratuita não é um salvo-conduto para réus abastados. Uma vez comprovada a capacidade financeira do reeducando, a presunção relativa de pobreza deve ser afastada, com a consequente fixação de honorários em favor do fundo da Defensoria, nos termos do art. 263, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O descumprimento de condições impostas ao regime aberto, quando constatado após o término da pena corporal, não interrompe o cumprimento da pena nem afasta a extinção da punibilidade. 2. É devida a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando o assistido não atende aos critérios de hipossuficiência estabelecidos em resolução própria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 2000032-17.2022.8.11.0034, e, trâmite pela Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que declarou extinta a punibilidade do reeducando PAULO DE SOUZA MATOS em virtude do cumprimento integral da pena e fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O agravante sustenta,
preliminarmente
, a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto ao arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública.
No mérito
, alega que o reeducando não cumpriu satisfatoriamente as condições do regime aberto, deixando de comparecer mensalmente em juízo em diversas ocasiões, o que configuraria falta grave e ensejaria a modificação da data-base para obtenção de benefícios e o reinício da contagem do prazo para cumprimento da pena. Argumenta, ainda, que não caberia a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, por não haver previsão legal para tanto no processo penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão apresentou fundamentação adequada e suficiente quanto à fixação de honorários. No mérito, defendeu que o reeducando cumpriu satisfatoriamente a pena, tendo comparecido em juízo por 14 (quatorze) vezes, número superior ao exigido de 12 (doze) comparecimentos, e que eventual apuração de falta grave deveria ter ocorrido durante o período de cumprimento da pena. Quanto aos honorários, argumentou que o reeducando não se enquadra no perfil de hipossuficiência econômica, sendo empresário reconhecido na região, o que justificaria a fixação da verba honorária.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprov
imento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 337099372)

Ementa: Recurso de agravo em execução – Irresignação ministerial – Pretendido o reconhecimento da falta grave pelo não comparecimento mensal em juízo, com aplicação das consequências legais, tais como reinício da database para benefícios executórios e perda de até um terço dos dias remidos, bem como indeferimento da verba honorária fixada à Defensoria Pública – Improcedência – Faltas pontuais justificadas, ausência de novo crime, comprovação de atividade lícita e cumprimento material da pena – Extinção da punibilidade mantida – Honorários preservados diante da não hipossuficiência do reeducando e atuação excepcional da Defensoria Pública – Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade ressocializadora da execução penal –
Pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, o recurso não merece provimento.

Da preliminar de nulidade parcial da sentença

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação em relação ao arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, verifico que não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente para o arbitramento dos honorários, baseando-se expressamente no artigo 2o da Resolução n. 169/2024 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e no item 29.2 da Tabela de Honorários da OAB/MT, conforme se verifica do seguinte trecho:

"FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Sem muitas delongas, compreendo que o pedido de fixação de honorários pela atuação da Defensoria Pública deve ser provido em conformidade com o artigo 2o da Resolução n. 169/2024 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Portanto, considerando que o reeducando não atende aos critérios de hipossuficiência econômica, em conformidade com item 29.2 da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, deverão ser fixados honorários no valor de 05 (cinco) URHs."

Desse modo, a fundamentação apresentada é suficiente para atender ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. O magistrado indicou a base normativa e o critério utilizado para a fixação dos honorários, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Não obstante, embora a Defensoria Pública tenha a missão constitucional de assistir os necessitados, a assistência jurídica gratuita não é um salvo-conduto para réus abastados. Uma vez comprovada a capacidade financeira do reeducando, a presunção relativa de pobreza deve ser afastada, com a consequente fixação de honorários em favor do fundo da Defensoria, nos termos do art. 263, parágrafo único, do CPP e Resolução n° 169/2024/CSDP/MT.

Sobre

tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – EMBARGOS DECLARAÇÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL – ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA PARA ATUAR EM DEFESA DO RÉU CITADO QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO – COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO É HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL PARA APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE À TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Havendo embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda que não acolhidos, interrompe-se o prazo para interposição de outros recursos, independentemente da matéria veiculada, pois os declaratórios possuem efeito integrativo, não havendo preclusão para impugnação de matérias não embargadas. Comprovado que o réu não é hipossuficiente, é devida a condenação de pagamento de honorários ao Fundo Especial para Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública – FUNADEP, conforme previsão do art . 7o, da Lei Complementar Estadual n. 111/2005, em razão da atuação da Defensoria Pública por nomeação em defesa do réu, conforme previsão do art. 263, parágrafo único, do CPP. Tendo o valor dos honorários advocatícios sido fixados guardado proporção e razoabilidade àqueles estabelecidos na tabela de honorários advocatícios da OAB/MS, não há como acolher o pedido para sua redução . (TJ-MS - APR: 00002421620158120036 Inocência, Relator.: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Do mérito

Da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, mesmo diante do descumprimento parcial das condições do regime aberto, bem como à legalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que a decisão agravada não merece reparos. O Juízo de primeiro grau reconheceu que o reeducando, embora não tenha comparecido em juízo de forma ininterrupta, cumpriu a pena que lhe foi imposta, realizando 14 (quatorze) comparecimentos, número superior aos 12 (doze) meses da pena fixada.

Transcrevo o seguinte trecho da decisão agravada:

"Sobre o cumprimento da pena, em conformidade com a manifestação da defesa, tem-se por forçoso reconhecer que o reeducando adimpliu o total de 14 (quatorze) comparecimentos. Ou seja, mesmo que descontado o período de interrupção, na data de 31/10/2024 (ref. 54.1), efetuou o décimo segundo comparecimento com consequente cumprimento da pena privativa de liberdade."

Importante destacar que os períodos em que o reeducando deixou de comparecer em juízo já foram cadastrados como interrupção do cumprimento da pena no sistema SEEU, conforme se verifica dos autos. Assim, a data prevista para o término da pena já foi devidamente ajustada em razão dessas interrupções.

Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, a apuração de eventual falta grave deveria ter ocorrido durante o período de cumprimento da pena, e não após o seu término. A fiscalização do cumprimento das condições do regime aberto é incumbência do Estado, não podendo o reeducando ser prejudicado pela eventual morosidade na apuração de faltas.

Conforme citado no parecer ministerial, entendimento jurisprudencial:

“[...] Acolhidas pelo Juízo execuções, as justificativas apresentadas pelo reeducando para o descumprimento das condições do regime semiaberto, por não denotar da conduta do agravado a intenção de frustrar as finalidades da pena, revela-se inviabilizada reconhecimento da falta grave, assim como a regressão de regime do reeducando para o regime prisional fechado. Recurso ministerial desprovido. (TJ-MT 10267183920208110000 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2021)

Assim, considerando que o reeducando cumpriu a pena que lhe foi imposta, realizando número de comparecimentos superior ao período da pena, e que os períodos de não comparecimento já foram devidamente considerados como interrupção do cumprimento da pena, correta a decisão que declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena.

Da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública

Quanto à fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, também não assiste razão ao agravante.

O art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que
"o acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz".

No caso em análise, restou demonstrado que o reeducando não se enquadra no perfil socioeconômico de hipossuficiência estabelecido pela Resolução no 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sendo empresário e proprietário da empresa "Nuremberg", conforme documentação juntada aos autos.

A Resolução n° 169/2024/CSDP/MT, em seu art. 2o, prevê expressamente a possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando o assistido não atende aos critérios de hipossuficiência:

"Art. 2o O exercício da assistência jurídica criminal, nos casos em que o(a) investigado(a), indiciado(a) e/ou denunciado(a) não constitua advogado(a), não depende de considerações sobre a necessidade econômica do(a) beneficiário(a), devendo o(a) Defensor(a) Público(a) requerer ao juízo que arbitre honorários em favor da Defensoria Pública sempre que verificar, no caso concreto, que o(a) interessado(a) não atende aos critérios fixados pela Resolução 90/2017, por dispor de recursos para pagá-los."

Assim, considerando que o reeducando não se enquadra no perfil de hipossuficiência e que a Defensoria Pública atuou em sua defesa por não ter constituído advogado particular, correta a decisão que fixou honorários em favor da instituição.

Ressalte-se que a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, no caso de assistidos não hipossuficientes, não configura duplicidade remuneratória, mas sim justa contraprestação pelos serviços prestados a quem possui condições financeiras de arcar com os custos da defesa técnica.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026